Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700283-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON AUGUSTUS DE LIMA MENEZES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo RAMON AUGUSTUS DE LIMA MENEZES em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que suspender os efeitos da infração de trânsito SA03157094, nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por RAMON AUGUSTUS DE LIMA MENEZES contra o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL. O autor, em síntese, informa que foi autuado pelo cometimento da infração SA03157094, por suposta violação ao art. 165-A do CTB cometida em 23/12/2022. Argumenta que teve sua defesa prévia indeferida e que até o presente momento não recebeu notificação de penalidade. Sustenta a decadência do auto de infração supracitado. Em antecipação de tutela, pede provimento judicial para a suspensão do auto de infração até o julgamento definitivo da lide. Decido. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a plausibilidade do direito invocado. Entendo que são necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto aos vícios e ilegalidades apontados. Também não se pode olvidar que, para o reconhecimento da decadência, necessária se faz a intimação da parte contrária, conforme exigência do parágrafo único, do artigo 487, do CPC. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretendem produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intime-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que o deferimento do pedido liminar ação é necessário em razão do decurso do prazo decadencial, operado entre a data da infração e o recurso administrativo pendente de apreciação pelo órgão de trânsito. Teceu arrazoado jurídico. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos do auto de infração n. SA03157094. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial. Ademais, somente com os documentos apresentados pela parte agravante não é possível aferir eventual decadência, tampouco mora na apreciação do recurso administrativo. Na espécie, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante, especialmente quanto eventual decadência. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DO INFRATOR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado que se abstenha de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir à agravante até o julgamento da questão principal em que se pretende o reconhecimento da decadência da Administração na aplicação das penalidades, bem como que seja promovida a transferência de pontuação para o coautor na ação e irmão da primeira autora. 2 - Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Infração de trânsito. Apresentação do infrator. Na forma do art. 257, §7o do Código de Trânsito Brasileiro, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo tem o prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Não há, no processo de origem (0738119-03.2022.8.07.0016), indícios de que era o segundo agravante o efetivo condutor do veículo de placa JIG 5320 por ocasião do cometimento das 21 infrações de trânsito impugnadas. A alegação de que houve a doação do veículo entre os agravantes e um termo de assunção de responsabilidade em nome do segundo agravante, assinada a rogo pela filha da primeira agravante, não constituem elementos suficientes para mitigar a presunção de legitimidade do ato administrativo e os seus efeitos. A eventual ocorrência de irregularidades nas autuações deve ser aferida em exame de cognição exauriente, após a devida formação do contraditório e com a ampla produção probatória. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante. (Acórdão 1629292, 07012522520228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o juízo de origem, dispensando as informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator